Tribunal: TJES
Processo: 5002583-84.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-84.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA PEREIRA DOS SANTOS FELICIANO e outros (2)
RECORRIDO: BRUNA CARDOSO LIRA CONCEIÇÃO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002583-84.2022.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VERONICA PEREIRA DOS SANTOS FELICIANO, BRUNA CARDOSO LIRA CONCEIÇÃO, PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO:
BRUNA CARDOSO LIRA CONCEIÇÃO, OLENKA SERVICOS ESTETICOS COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA, PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, VERONICA PEREIRA DOS SANTOS FELICIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às Recorrentes VERONICA PEREIRA DOS SANTOS FELICIANO e BRUNA CARDOSO LIRA CONCEIÇÃO.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, conforme voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO PARA TRATAMENTO CAPILAR. DANOS AO CABELO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO DO PRODUTO A DETERMINADOS TIPOS DE CABELO OU SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. USO CONFORME INSTRUÇÕES DA FABRICANTE PELA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FABRICANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ PSC COMÉRCIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ BRUNA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes, em que: por parte da ré PSC COMÉRCIO, sustenta-se a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial; por parte da ré BRUNA, aduz-se a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, a ocorrência de cerceamento de sua defesa, a inexistência de interesse processual da parte autora, bem como argui a inexistência de nexo causal entre o dano reclamado na hipótese e a sua conduta; por parte da Autora, sua pretensão recursal se restringe à majoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 1.000,00.

(2). De início, rejeito a arguição de incompetência dos Juizados Especiais levantada pelas Recorrentes PSC COMERCIO e BRUNA, porque a complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais é aferida ante o objeto da prova, isto é, diante da necessidade de dilação probatória com exigência de prova técnica/pericial intrincada/complexa. No caso em apreço, entendo que não se mostra imprescindível ao deslinde da demanda a realização de prova pericial, bastando para análise de mérito o acervo documental já anexado aos autos. Com efeito, tendo em vista que esse é o único fundamento aduzido pela PSC COMERCIO em seu recurso, nego-lhe provimento.

(3). Outrossim, cumpre destacar que a efetiva ocorrência de danos no cabelo da Autora após o tratamento realizado com o produto “Bio Reconstrutor - Spray de regeneração” é inconteste, tendo sido expressamente admitido por ambas as Rés tanto em reunião com a Autora como também nas manifestações realizadas nestes autos (restando controvérsia, entretanto, se o produto ou o seu manuseio equivocado pela profissional responsável pela aplicação seriam a causa desses danos).

(4). Fixada tal premissa, quanto ao recurso interposto pela ré BRUNA, entendo que merece provimento a sua pretensão. De fato, do exame das provas carreadas aos autos, especialmente dos áudios trazidos pela Autora à exordial (referentes à reunião havida entre a consumidora, a ré BRUNA e a representante da ré PSC COMERCIO), dos quais é possível aferir que a técnica designada pela fabricante avaliza o procedimento realizado pela ré BRUNA, afirmando que a profissional seguiu corretamente todas as instruções de uso do produto, culpando, por outro lado, a fragilidade pré-existente do cabelo da Autora para que os danos identificados naquela oportunidade tenham ocorrido.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré BRUNA não apenas seguiu as diretrizes aplicáveis à utilização do produto, como também prestou todo o auxílio necessário à consumidora para que ela pudesse obter esclarecimentos da fabricante do produto, além de ter se prontificado à promoção de medidas reparadoras (o que, no entanto, foi rejeitado pela Autora). Dessa forma, nota-se que não há comprovação de falha na prestação do serviço de responsabilidade da ré BRUNA, tampouco eventual ausência de assistência à consumidora, de modo que não merece procedência os pedidos autorais em seu desfavor.

(5). Isto posto, entendo que a responsabilização pelos danos ocorridos na hipótese deve recair apenas sobre a fabricante do produto, a ré PSC COMERCIO. Isso porque, em que pese a tese de que os problemas constatados
in casu
se deram em razão da fragilidade pré-existente do cabelo da Autora (decorrente de outros processos químicos a que já havia sido submetido), da própria informação acerca do produto utilizado na hipótese, disponível no sítio eletrônico da ré PSC COMERCIO (https://olenkacosmeticos.com.br/produtos/bio-reconstrutor/), consta informação de que ele “
Recupera qualquer cabelo e em qualquer estado já na primeira aplicação
”. Dessa forma, considerando que o referido produto seria indicado para qualquer cabelo e em qualquer estado, evidente que pouco importa a condição do cabelo da Autora anteriormente à aplicação, sendo certo que não pode admitir que o seu uso agrave a situação da consumidora (o que, entretanto, ocorreu no caso em tela).

(6). Dessa forma, indubitável que o produto fabricado pela PSC COMERCIO não se comportou conforme o esperado após a aplicação ocorrida
in casu
, sendo certo que, se não causou o problema narrado, com certeza agravou o estado de saúde e conservação do cabelo da Autora, razão pela qual entendo pela responsabilização exclusiva da fabricante quanto aos prejuízos experimentados pela consumidora.

(7). Ademais, no que se refere ao recurso interposto pela Autora, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (dada a danificação ocorrida no cabelo da Autora, cujos reflexos negativos à autoestima e ao bem-estar da consumidora são inequívocos), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA;
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por BRUNA CARDOSO LIRA CONCEIÇÃO, para reformar parcialmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais em seu desfavor
(ficando incólume, por outro lado, a condenação imposta à PSC COMERCIO);
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por VERONICA PEREIRA DOS SANTOS FELICIANO, para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(9). Condeno a Recorrente PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)